Tribunal: STF
Processo: ARE 1494745
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (acórdão sem ementa; eDOC 12, p. 1-7) deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente “a fim de receber a queixa-crime contra JORGE RODRIGO VALVERDE SANTANA em relação aos fatos supostamente delituosos - crime de difamação - praticados em 02 de janeiro e 02 de março de 2021” (eDOC 16, p. 2).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 16, p. 1-4). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 1-40), no qual se sustentou ofensa ao artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-22).



    O Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao presente ARE (eDOC 30, p. 1-3). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 33, p. 1-19), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado citado recurso e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 36, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do agravo” (eDOC 41, p. 1-11). 



     



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...) Ainda que assim não fosse, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (..).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021).” (eDOC 23, p. 3-4)



    Ainda que assim não fosse, no mérito, a presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, que bem esclareceu a matéria em apreço:



    “13. O parecer é pelo desprovimento do agravo.



    14. A questão debatida nos autos refere-se à possibilidade de recebimento de queixa-crime ajuizada contra vereador por atos praticados no exercício de mandato e após o seu término, que em tese configuram crime de difamação, não obstante a prerrogativa prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal, que dispõe sobre a imunidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício parlamentar e na circunscrição do respectivo município. 



    15. O Tribunal de Justiça local deu parcial provimento à apelação criminal da agravante para receber a queixa-crime apenas em relação aos fatos praticados em 02/01/2021 e 02/3/2021, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘(…)



    De acordo com inicial acusatória, a apelante ingressou com queixa-crime em face de JORGE RODRIGO VALVERDE SANTANA pela prática do crime previsto no artigo 139 do Código Penal, por cinco vezes, durante e após sua candidatura à Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes, oportunidade em que se referiu à empresa e pessoas a ela relacionadas (‘Família Helbor’, ‘Família Borenstein’, ‘Grupo Borenstein’, ‘Grupo Helbor’, ‘Grupo Júlio Simões’ e ‘Grupo Hori’) como ‘coronéis’, formando um grupo que, supostamente se utilizando da riqueza e do poder que ostentam, teria instrumentalizado o Poder Público para que agisse sempre em atenção aos seus interesses.



    Especificamente sobre a HELBOR, afirmou o recorrido, por diversas vezes, que MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA MELO, àquela época Prefeito da Cidade de Mogi das Cruzes, ‘pegou R$ 400 milhões em impostos de todos os mogianos [para] aplicar ali nas proximidades do empreendimento do Grupo Helbor’, localizado na Região do Rodeio com a finalidade de promover sua valorização. 



    O primeiro dos delitos foi cometido no dia 15 de outubro de 2020, durante uma transmissão ao vivo realizada por JORGE em sua rede social ‘Facebook’. 



    Alguns dias depois, mais especificamente no dia 11 de novembro de 2020, JORGE proferiu ofensas contra a apelante em programa eleitoral gratuito veiculado nos canais locais abertos de televisão. 



    Nos dias 05, 27 e 29 de novembro daquele mesmo ano, JORGE promoveu outras transmissões ao vivo em sua rede social ‘Facebook’, oportunidade em que se referiu à apelante e outros como ‘coronéis’. 



    O mesmo ato é repetido em 02 de janeiro de 2021, quando JORGE, ao fazer um balanço do ano de 2020, afirma que ‘sem dúvida nenhuma, o [seu] mandato foi essencial para vencer os coronéis da cidade que nunca perderam eleição’, para mostrar ‘como a cidade funciona, como alguns grupos da cidade tem privilégios [e] como a cidade é massacrada por conta desses privilégios’. 



    Finalmente, no dia 02 de março de 2021, em transmissão ao vivo realizada por meio da rede social ‘Facebook’, JORGE critica a relação da apelante com o então Prefeito MARCUS MELO, à época de seu mandato, dando a entender, novamente, que a HELBOR foi beneficiada pelo Poder Público. 



    Pois bem. 



    O apelo merece parcial acolhimento. De acordo com o artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal, os vereadores gozam de imunidade material por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. 



    Nesse sentido: 



    ‘CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este ‘apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice’, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. (STF, Recurso Extraordinário nº 600.063/SP, Redator do acórdão Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, 25.02.2015). 



    No caso em tela, as condutas praticadas até dezembro de 2020 ocorreram durante o exercício do mandato de vereador e nos limites do município de Mogi das Cruzes, o que propiciaria ao recorrido uma maior ênfase em suas críticas, sem que, com isso, pudesse incorrer no crime de difamação. 



    A propósito, bem salientou o proficiente Magistrado: ‘Não há como, no caso concreto, cindir a figura do querelado na qualidade de vereador e vereador na qualidade de candidato à chefia do executivo, mesmo porque, as falas apontadas na narrativa acusatória poderiam ter sido expressadas na defesa de ideais defendidos pelo querelado em Tribuna o que estaria dentro da imunidade material. Assim, seria ilógico não reconhecer sua imunidade material pelo conteúdo da fala utilizada em campanha eleitoral. (fls. 282). 



    Dessa forma, as três condutas supostamente delituosas cometidas ao longo do ano de 2020 estão acobertadas pelo manto da inviolabilidade de opinião conferida ao cargo legislativo até então ocupado pelo querelado. 



    Por outro lado, essa imunidade não alcança os atos praticados em 2 de janeiro e 2 de março de 2021, pois, nessas ocasiões, o querelado, que não havia sido eleito para o cargo de Prefeito, já não mais exercia o mandato legislativo. 



    E não caberia, nesta altura, ainda no átrio da persecução, concluir pela ausência de dolo, já que o querelado, ao longo de todo seu mandato de Vereador, não teria dirigido qualquer tipo de ofensa à empresa-querelante, deliberando fazê-lo quando se aproximavam as eleições municipais. 



    Ademais, não foi instaurado inquérito policial a respeito dos fatos, tendo o querelado se manifestado apenas em sua defesa preliminar de fls. 247/251. 



    Nesse cenário, cabe desde logo receber a denúncia em relação aos fatos supostamente delituosos praticados em 2 de janeiro e 2 de março de 2021, valendo ressaltar que, afastada a preliminar ventilada pelo querelado em sua defesa preliminar (e acolhida pela r. sentença recorrida), não há qualquer outro tema que impeça, agora, a deflagração da ação penal de índole condenatória. (...)’ (destaques no original) 



    16. Com relação às condutas praticadas após o exercício do mandato, especificamente nas datas de 02/01/2021 e 02/3/2021, o aresto a quo recebeu a queixa-crime sob o fundamento que o querelante já não exercia o mandato de Vereador e nem foi eleito para o cargo de Prefeito para o qual concorreu, de modo que tais condutas não estariam acobertadas pela imunidade material prevista no art. 29, VIII, da CF, que assim dispõe: 



    ‘Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 



    (...)



    VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;’ 



    17. Todavia, quanto às condutas praticadas nos meses de outubro e novembro/2020 entendeu a Corte a quo, acertadamente, que o contexto em que foram perpetradas não permite a subsunção (em tese) ao crime de difamação, na medida em que ocorreram no exercício pleno de atividade da vereança (‘o que propiciaria ao recorrido uma maior ênfase em suas críticas’ – fl. 395), e ainda dentro dos limites do Município de Mogi das Cruzes/SP, circunstâncias que tem o condão de atrair a imunidade material prevista no art. 29, VIII, da CF. 



    18. O posicionamento adotado pelo Tribunal a quo está consonância com a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 600.063/SP (Tema 469), cujo acórdão portou a seguinte ementa: 



    ‘CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este ‘apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice’, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 



    3. A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.’ (RE nº 600.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, j. em 25/02/2015, DJe de 15/5/2015)



     



    19. Neste mesmo sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. INVIOABILIDADE CIVIL POR OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS. MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO: IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE nº 1.232.884-AgR/SP, Relª. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2019, grifou-se) 



    20. No referido julgado a eminente Ministra Cármen Lúcia asseverou precisamente o seguinte, verbis: 



    ‘(…) não se configura causa de responsabilidade civil a manifestação de vereador, nos limites do Município, que cuide de fatos relacionados a agente público, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas. Quando se trate de figura pública que exerça atividade tipicamente estatal, referindo-se a crítica a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada, há de se garantir a liberdade de expressão. 



    (…)



    As manifestações do vereador contra o recorrido (servidor público municipal) teriam sido proferidas na circunscrição do Município em programa de rádio local e na Câmara Municipal, com reprodução em rede social. Embora pareçam grosseiras e indevidas as referências, não é certo que tenham desbordado dos limites que se tem por acobertado pela imunidade prevista no inc. VIII do art. 29 da Constituição da República. 



    Essa imunidade constitucionalmente prevista também protege reprodução de conteúdo de entrevistas veiculadas por intermédio de redes sociais. 



    Não é inconstitucional ser grosseiro, conquanto seja indesejável, desrespeitoso e impróprio para quem exerce função pública, mais ainda do que os que desempenhe atividade particular. (...)’ (grifos nossos) 



    21. Em última análise, a eventual reversão do entendimento adotado em sede ordinária demandaria o revolvimento de fatos e provas que não se coaduna com os contornos e finalidades do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    22. Neste sentido:



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 997.267- AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/8/2018).



    ‘(…) III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. (...)” (ARE nº 1.334.041-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/12/2021) 



    ‘(…) 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. (...)’ (ARE nº 1.322.652-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/12/2021)” (eDOC 41, p. 5-12; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente